Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711587-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DA CHACARA 154/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES Agravado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA VIEIRA MEIRELES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711911-98.2020.8.07.0000, interposto pelo Condomínio da Chácara 154/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Espólio de Ana Maria Vieira Meireles (processo n. 0707762-04.2017.8.07.0020), o referido condomínio noticiou, em 15/6/2020, que “o Lote 36 A foi vendido para o senhor TIAGO ARAGÃO DOS SANTOS, conforme cessão de direitos em anexo, tendo sido realizado acordo extrajudicial juntado no processo principal com pedido de extinção da execução”. Informou, assim, não ter mais interesse no prosseguimento daquele recurso. Tendo em vista que o presente recurso se refere às mesmas partes daqueles autos e ao mesmo imóvel que se pretende penhorar, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre eventual perda de interesse recursal. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora